Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0721690-43.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DANTON EIFLER NOGUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 33151977, intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora